Tribunal: STF
Processo: RE 86876
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-28
Data de publicação: 1977-09-28

Ementa:
SERVIDORES DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA E PAGAMENTO DE VANTAGENS, ATRIBUIDOS POR LEI AO INPS,
POR CONTA DO TESOURO NACIONAL (DECRETO LEI N. 956, DE 13.10.69).
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (RE 83.312, 9.2.76, RE 85.808,30.9.76, RE 87.574,
1.9.77). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.